Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOA FALECIDA QUE ESTÃO NA POSSE DA RÉ (FILHA DO DE CUJUS). PEDIDO FUNDAMENTADO EM PRETENSÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
1. Não logrando a autora êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrando que era companheira do falecido genitor da ré, não há como lhe ser assegurado o acesso à documentação do de cujus.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.